Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. ARTIGO 528, §9o, CPC. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OPÇÃO DO ALIMENTANTE. DECLARADO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO (SUSCITADO).
1. Conflito negativo de competência instaurado em cumprimento de sentença de alimentos, sob rito da prisão civil, suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor da Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, ao argumento de que este prolatou a sentença exequenda e, portanto, há dependência a exigir a tramitação do processo neste juízo. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação por se tratar de demanda referente à execução de alimentos e, portanto, além das hipóteses do art. 516 do CPC, pode o menor optar também pelo foro do seu domicílio, em defesa do seu melhor interesse, na forma do art. 147, inciso I, do ECA. Argumenta que, no caso, foi exatamente o que fez o exequente, porquanto residente e domiciliado, juntamente com sua genitora, em Sobradinho/DF. Alega, ainda, que se cuida de competência relativa, sendo vedada a sua modificação de ofício pelo juiz (Súmula 33/STJ).
2. Tratando-se de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, o art. 528, § 9o, CPC, acrescenta a possibilidade de o exequente, além das opções previstas no art. 516 do CPC, promover o procedimento no juízo de seu domicílio. 2.1. Isto é, o Código de Processo Civil estabelece foros concorrentes, dentre os quais o exequente poderá optar pelo juízo prolator do título judicial, juízo do atual domicílio do executado, juízo do local onde se encontrem bens sujeitos à execução, juízo onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, ou, ainda, pelo juízo do domicílio do próprio credor dos alimentos.
3. No caso em tela, o alimentando possui domicílio em Sobradinho/DF, localidade que integra a Circunscrição Judiciária do Juízo Suscitado. 3.1. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 528, §9o, do CPC, além das regras de competência previstas no art. 516, parágrafo único, do CPC, pode o alimentando exequente promover o cumprimento da sentença que condena ao pagamento de prestação de alimentos no juízo de seu domicílio ou de sua residência.” (07316291320228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJe 21/11/2022). 3.2. Com base nessas considerações, incabível a declinação da competência pelo juízo suscitado, devendo prevalecer a escolha realizada pelo foro de domicílio do exequente, localizado na Circunscrição Judiciária de Sobradinho, conforme autorizado no art. 528, § 9o, CPC.
4. Conflito acolhido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Suscitado).